Tribunal: TJDFT
Processo: 0719070-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ERRO MATERIAL CORRIGIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
2. O erro material sanável pelos embargos de declaração consiste em incorreção na escrita ou em cálculos. No caso, revela-se necessária a correção de erro material afeto ao equívoco quanto à determinação, na ementa do acórdão embargado, para dar continuidade ao feito em autos apartados, haja vista o sentido do voto ser, de fato, para dar continuidade ao feito nos autos principais, conforme requerido no recurso de agravo de instrumento, ao qual foi dado provimento.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, corrigindo erro material, retificar onde se lê na ementa “3. Inexiste fundamento para a decretação do cancelamento da distribuição da ação autônoma para a cobrança da verba sucumbencial. Assim, deve ser restabelecida a marcha processual para dar continuidade ao feito em autos apartados, como expressamente requereu o credor, ora agravante. Precedentes deste e. Tribunal.”, leia-se “3. Inexiste fundamento para a determinação de distribuição de ação autônoma para a cobrança da verba sucumbencial. Assim, deve ser restabelecida a marcha processual para dar continuidade ao feito nos autos principais, como expressamente requereu o credor, ora agravante. Precedentes deste e. Tribunal”. Erro material corrigido.